Tribunal: TJSP
Processo: 0004305-47.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleitos almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo pelos recorrentes, flagrados efetuando a desmontagem de veículo recém subtraído. Versões defensivas isoladas e desprovidas de mínimo respaldo probatório. Condenações mantidas. Reprimendas devidamente fixadas no patamar mínimo legal.

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleitos almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo pelos recorrentes, flagrados efetuando a desmontagem de veículo recém subtraído. Versões defensivas isoladas e desprovidas de mínimo respaldo probatório. Condenações mantidas. Reprimendas devidamente fixadas no patamar mínimo legal. Regime e substituição escorreitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004305-47.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes
WILSON GOMES FERREIRA JUNIOR e APOLO GOMES RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos defensivos, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004305-47.2017.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação no 0004305-47.2017.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba
Apelante: WILSON GOMES FERREIRA JUNIOR e APOLO GOMES
RIBEIRO
Advogados: Luan Campos e Flávio Nishiyama Filho
VOTO No. 20.978
Apelação. Receptação. Pleitos almejando a absolvição por
ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e
coeso que evidencia a presença de dolo pelos recorrentes,
flagrados efetuando a desmontagem de veículo recém subtraído.
Versões defensivas isoladas e desprovidas de mínimo respaldo
probatório. Condenações mantidas. Reprimendas devidamente
fixadas no patamar mínimo legal. Regime e substituição
escorreitos. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON GOMES FERREIRA JUNIOR e APOLO GOMES RIBEIRO,
contra sentença de primeiro grau (fls. 500/507), prolatada em 7 de
maio p.p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Julio da Silva Branchini, da
Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, que os condenou às
penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004305-47.2017.8.26.0126 -Voto no
3
dias-multa, no piso legal, substituída por restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária, estabelecida no importe de um
salário mínimo, em favor de entidade assistencial, declarando-os
como incursos no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignados, interpuseram o presente recurso
de apelação objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de
provas.
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à fixação da
reprimenda, para ambos os recorrentes.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento aos recursos.
É o relatório.
Devidamente
processados,
os
apelos
defensivos não comportam provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 17 de
maio de 2017, na Avenida Isabel Fernandes Nardi, no 16, seguindo
indicações
fornecidas
pela
própria
vítima,
policiais
militares
surpreenderam os apelantes desmontando o veículo GM Kadett,
placas BZS6080, o qual sabiam ser produto de roubo perpetrado por
Otávio José Gomes Figueiredo, no dia anterior, em face de Roberta
Chimania e Cassio Paulo dos Santos.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004305-47.2017.8.26.0126 -Voto no
4
rigor a manutenção do édito condenatório.
Ouvida somente em solo policial, a vítima
Ricardo relatou (fls. 140) que estava em busca de seu automóvel,
subtraído no dia anterior, quando obteve a informação de que o
mesmo estaria transitando na região dos fatos. Diante disso,
comunicou aos policiais patrulhavam pela região.
Também ouvida na fase inquisitorial, a vítima
Roberta apenas afirmou (fl. 141) reconhecer a pessoa de Otávio como
um dos autores do roubo de seu veículo.
O policial Lirio relatou (mídia) que, seguindo as
informações da vítima, deslocou-se até o endereço informado, onde
surpreendeu a pessoa de Otávio, em companhia dos apelantes,
desmontando o referido automóvel. Salientou que duas rodas já
teriam sido removidas e estavam acondicionadas no interior do
veículo do recorrente WILSON. Indagado, Otávio não só confirmou ter
participado do roubo, como ainda entregou a arma utilizada e os
demais pertences anteriormente subtraídos. Diante disso, todos foram
detidos e conduzidos ao distrito policial.
Ouvido em juízo, Otávio confessou (mídia) ter
efetuado o roubo do automóvel, o qual resolveu desmontar no dia
seguinte. Para tanto, compareceu até a residência do apelante
WILSON e solicitou sua ajuda, tendo o mesmo se deslocado, somente
após muita insistência, até o local onde o veículo estava, inclusive
munido de um macaco hidráulico. Salientou que não pagaria nada
para WILSON, o qual sabia da origem espúria do automóvel, mas não
especificamente ser produto de roubo.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004305-47.2017.8.26.0126 -Voto no
5
WILSON negou os fatos, dizendo que passava pelo local, quando foi
solicitado por Otávio para auxiliar a remover as rodas do veículo,
porém desconhecendo trata-se de bem de origem ilícita, momento em
que sofreram a abordagem policial. Por fim, consignou que o
automóvel estava em perfeito estado e que tem o costume de ajudar
qualquer pessoa. Indagado, esclareceu que apelante APOLO
também o acompanhava na ocasião dos fatos.
O recorrente APOLO, embora devidamente
intimado, esquivou-se de comparecer à audiência de instrução, sendo
consignada sua ausência (fl. 501). Em solo policial (fl. 142), afirmou
que estava em companhia de WILSON, transitando pela região,
quando resolveram ajudar Otávio e acabaram abordados pelos
policiais.
Os autos de exibição, apreensão e entrega (fls.
154/159), aliados ao boletim de ocorrência da subtração (fls. 146/153),
são suficientes à materialidade delitiva, certificando as condições do
veículo apreendido.
Diante do quadro, denota-se que as variantes
ofertadas pelos acusados, além de incongruentes entre si, divergem
do restante do conjunto probatório produzido, ao seu turno suficiente à
manutenção do édito condenatório.
WILSON afirmou que, em companhia de
APOLO, passava pelo local dos fatos, quando foi solicitado por
Otávio, apenas para auxiliar a remover as rodas do veículo, o qual
não sabia ser produto de ilícito. Ao seu turno, Otávio alegou ter
comparecido à residência de WILSON que, somente após muita
insistência, se deslocou até a região onde o automóvel estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004305-47.2017.8.26.0126 -Voto no
6
estacionado, ajudando-o no processo de desmontagem, mesmo
ciente da origem espúria do bem.
Conforme se denota, os acusados nem mesmo
convergem acerca das circunstâncias fáticas precedentes à
abordagem policial, tampouco quanto à espontaneidade e dimensão
do tipo de auxílio que prestavam. Diante das contradições, não é
possível saber se WILSON estava em casa ou apenas de passagem
pelo local, bem como se pretendia retirar somente as rodas ou todas
as peças do referido automóvel.
Em verdade, de acordo com o firme relato do
policial Lirio, devidamente estribado nas demais provas coligidas, os
acusados foram flagrados desmontado o veículo, cujas rodas já
estavam acondicionadas no interior do veículo de WILSON.
Tal fato chama a atenção, pois, caso
estivessem bem-intencionados, WILSON e APOLO teriam optado por
guinchar o automóvel até uma oficina mecânica, ao invés de
removerem duas de suas rodas.
Não fosse isso, também é de se estranhar que
WILSON tenha resolvido prestar auxílio, mesmo identificando que o
veículo estava em perfeitas condições, sem apresentar nenhum dano
aparente, como assim asseverou em seu próprio interrogatório.
De certo, estando em bom estado de
funcionamento e com os pneus intactos, não existiriam razões que
justifiquem a ação de WILSON e APOLO, ao retirarem as peças do
veículo, frise-se, mesmo em perfeitas condições, fator que somente
reforça a prática de receptação.
Ademais,
imperioso
voltar
os
olhos
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004305-47.2017.8.26.0126 -Voto no
7
curtíssimo lapso temporal entre a subtração e a localização da res
furtiva sob a posse dos recorrentes, corroborando a disparidade de
suas versões, restando inequívoca a ciência acerca da espúria
procedência do referido automóvel e, portanto, afastando qualquer
hipótese de reconhecimento de modalidade culposa.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida em
relação ao caráter doloso da conduta de ambos os apelantes, cujas
provas
são
suficientes
à
manutenção
de
suas respectivas
condenações.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face dos recorrentes como incursos no art. 180,
caput, do Código Penal, cujas reprimendas aplicadas, dispensam
reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas do sistema
trifásico, o magistrado a quo manteve a reprimenda no patamar
mínimo legal, perfazendo 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, para cada qual dos recorrentes.
Por
derradeiro,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais de ambos apelantes (que,
à época dos fatos, não ostentavam qualquer condenação definitiva),
permite a manutenção de regime menos severo, qual seja o aberto,
bem como a substituição por restritivas de direitos, suficientes à
reprovação do delito, nos exatos moldes fundamentados pelo juiz
sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004305-47.2017.8.26.0126 -Voto no
8
Ante o exposto, nego provimento aos apelos
defensivos, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator